Tribunal: STF
Processo: Inq 2253
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-19
Data de publicação: 2005-12-19

Ementa:
QUEIXA-CRIME - IMUNIDADE PARLAMENTAR. Estando as palavras
circunscritas ao exercício do mandato, muito embora veiculadas pela
imprensa, surge o óbice ao recebimento da queixa-crime,
consubstanciado na imunidade parlamentar, tal como prevista no
artigo 53 da Constituição Federal - "os deputados e senadores são
invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões
palavras e votos"